Tribunal: TJSP
Processo: 1012285-91.2018.8.26.0223
Classe: Embargos de Declaração Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Silvia Maria Facchina Esposito Martinez
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000996104
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do(a) Embargos de
Declaração Cível no 1012285-91.2018.8.26.0223/50000, da Comarca de Guarujá, em
que é embargante GUSTAVO ANTONIO FERREIRA ALVES, é embargado
LOCALFRIO S/A ARMAZÉNS GERAIS FRIGORÍFICOS.
ACORDAM, em 10a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de
conformidade com o voto do(a) Relator(a), que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
JOÃO CARLOS SALETTI (Presidente sem voto), ELCIO TRUJILLO E JAIR DE
SOUZA.
São Paulo, 1o de dezembro de 2020.
SILVIA MARIA FACCHINA ESPÓSITO MARTINEZ
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 1012285-91.2018.8.26.0223/50000
Voto no 12.282 (LA)
Pág. 2/4
VOTO No 12.282
No Processo - Classe:
1012285-91.2018.8.26.0223/50000 - Embargos de Declaração
Cível
Origem:
Comarca de Guarujá
MM Juiz de 1o Grau:
Gustavo Gonçalves Alvarez
Partes:
Embargante: GUSTAVO ANTONIO FERREIRA ALVES
Embargado: Localfrio S/A Armazéns Gerais Frigoríficos
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
AÇÃO
DE
INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. Incêndio em Terminal
Portuário. Liberação de gás tóxico na atmosfera. Inexistência de contradição, omissão ou outra
irregularidade no julgado. V. Acórdão mantido.
EMBARGOS REJEITADOS.
Os presentes Embargos de Declaração foram opostos contra o V.
Acórdão de fls. 1.058/1.064, o qual rejeitou as preliminares arguidas e negou
provimento à apelação interposta por Gustavo Antonio Ferreira Alves.
O embargante requerente apontou a ocorrência de contradição no
julgado, afirmando que havia sido proferida por este E. Tribunal de Justiça decisão
diversa em caso análogo ao presente, acolhendo a preliminar de cerceamento de defesa
arguida em sede de apelação.
Alegou, ainda, ter sido evidenciado no caso em debate o nexo de
causalidade entre o fato e dano ao autor, consoante fundamentado no recurso interposto
contra o V. Acórdão impugnado.
Em consequência, postulou o acolhimento dos presentes embargos de
declaração para que fossem sanados os vícios apontados, assegurando as condições de
admissibilidade de futuros Recursos Especial e Extraordinário, prequestionando os
dispositivos legais mencionados.
É O RELATÓRIO.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 1012285-91.2018.8.26.0223/50000
Voto no 12.282 (LA)
Pág. 3/4
Os embargos devem ser conhecidos, porém rejeitados.
A questão posta na lide foi examinada e decidida de forma
fundamentada, não sendo comprovadas as contradições ou omissões indicadas.
Com efeito, constou expressamente no V. Acórdão as razões pelas
quais foi negado o provimento ao recurso interposto contra a r. sentença pelo requerente
embargante, tendo sido, inclusive, colacionada a ementa de julgado que analisou outra
questão idêntica à dos autos, proferida por esta mesma Colenda Câmara.
Dessa forma, analisada a petição de interposição dos embargos,
verifica-se a mera discordância do embargante em relação ao entendimento adotado no
julgado.
Nos termos do decidido pelo Superior Tribunal de Justiça:
Os Embargos Declaratórios não constituem instrumento
adequado para a rediscussão da matéria de mérito,
tampouco, ante a ausência de omissão, obscuridade ou
contradição, para o prequestionamento com vista à
interposição de Recurso Extraordinário. (...). 3. Cumpre
destacar que "A contradição que enseja os embargos de
declaração é apenas a interna, aquela que se verifica entre
as proposições e conclusões do próprio julgado, não sendo
este o instrumento processual adequado para a correção
de eventual error in judicando (...). (ED no REsp
1298986/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 26/02/2014)
Em relação à pretensão de emissão de juízo explícito acerca da
vigência e aplicação dos dispositivos legais mencionados, nos termos do que já decidido
pelo C. Superior Tribunal de Justiça, não se configura omissão quando o julgado se
encontrar devidamente fundamentado sem, no entanto, ter decidido a causa à luz dos
preceitos jurídicos desejados pela parte, pois a tal não está obrigado (EDcl no REsp
463.380, JOSÉ DELGADO).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 1012285-91.2018.8.26.0223/50000
Voto no 12.282 (LA)
Pág. 4/4

No mesmo sentido:
"Não configura contradição o afirmar a falta de
prequestionamento e afastar indicação de afronta ao
artigo 535 do Código de Processo Civil, uma vez que é
perfeitamente
possível
o
julgado
se
encontrar
devidamente fundamentado sem, no entanto, ter
decidido a causa à luz dos preceitos jurídicos
desejados pela postulante, pois a tal não está
obrigado" (STJ, REsp 1.401.028/SP, Rel. Ministra
ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, DJe de
1o/10/2013)
Portanto, o embargante pretende apenas rediscutir a matéria para obter
um novo julgamento do caso, o que é vedado pelo ordenamento jurídico vigente.
Nesse compasso, o artigo 1.022 do Código de Processo Civil é
expresso ao dispor que os embargos declaratórios somente têm cabimento diante da
existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão judicial, não
constituindo recurso idôneo para a obtenção de um novo julgamento sobre a matéria.
Importante consignar que, nos embargos de declaração, ainda que com
fim único de prequestionamento, devem ser observados os limites expressos no Código
de Processo Civil, mesmo porque “o juiz não está obrigado a responder todas as
alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundar a
decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a
responder um a um todos os seus argumentos” (RJTJESP 115/207).
Ante o exposto, pelo meu voto, rejeito os embargos declaratórios
opostos, ante a inocorrência de quaisquer das hipóteses previstas no artigo 1.022 do
Código de Processo Civil.
SÍLVIA Maria Facchina ESPÓSITO MARTINEZ
Relatora